Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 98, 211 E 320 DO STJ. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. À luz dos Enunciados das Súmulas no 98, 211 e 320, do Superior Tribunal de Justiça, é possível a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e, assim, galgar a manifestação expressa do Juízo acerca de determinados dispositivos legais tidos como violados.

3. Recurso conhecido e provido.